Tribunal: STF
Processo: Rcl 59270
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-24
Data de publicação: 2023-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Rio de Janeiro contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (TRT 1), nos autos do Agravo de Petição nº 0100460-10.2018.5.01.0002, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido nas ADC nºs 58 e 59 e nas ADI nºs 5.867 e 6.021.



      O Município do Rio de Janeiro narra que, na fase conhecimento dos autos em referência, foi condenado subsidiariamente pelas verbas trabalhistas devidas por Logservice Rio — Logística em Saúde Ltda. — a Fábio César Castro Barroco. 



      Relata que, na fase de cumprimento de sentença, a autoridade reclamada, ao apreciar o agravo de petição, deu provimento ao recurso apenas para  



    “determinar a manutenção da taxa de juros de 1% ao mês, desde o ajuizamento da reclamação trabalhista, bem como a correção monetária pela TR até o dia 24 de março de 2015 e pelo IPCA-e, a partir de 25 de março de 2015.



      Ressalta, ainda, que o TRT 1 entendeu



    “que a decisão com trânsito em julgado na fase de conhecimento fixara especificamente o índice de correção monetária aplicável, e que os juros seriam devidos a partir do ajuizamento da ação.”



      Defende que  



    “a decisão transitada em julgado não estipulou concretamente a taxa de juros moratórios. Assim sendo, sua execução exige que sejam observados os critérios de atualização definidos pelo STF no julgamento das ADCs 58 e 59, e das ADIns 5.867 e 6.021 – vale dizer: IPCA-e na fase préprocessual; Selic na fase processual.”



      Entende que



    “o entendimento expresso pelo e. STF por ocasião do julgamento das ADCs 58 e 59, e das ADINs 5.867 e 6.021, é no sentido de se preservarem as decisões transitadas em julgado quando houverem indicado tanto a taxa de juros, quanto o índice de correção monetária. À míngua de estabelecimento de ao menos um desses valores, os parâmetros fixados pelo e. STF na decisão que se tem por paradigma deverão prevalecer inclusive sobre o critério porventura indicado na decisão com trânsito em julgado.”



      Requer que seja deferido o pedido liminar a fim de suspender o trâmite da execução. No mérito, a cassação do ato reclamado. 



    É o relatório. Decido.



    Aponta-se como paradigmas de confrontos as ADC nºs 58 e 59/DF e as ADI nºs 5.867 e 6021, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, cuja ata de julgamento foi publicada em 4/2/2021, ocasião em que se conferiu interpretação conforme a Constituição ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467 de 2017, no sentido de considerar que à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais trabalhistas deverão ser aplicados os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil).



    Ressalto que o Pleno desta Corte, em acórdão publicado em 09/12/21, acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos pela AGU para sanar erro material a fim de estabelecer tão somente que a incidência da taxa Selic se dá a partir do ajuizamento da ação.



    No caso, em sede de execução, o TRT 1 deu parcial provimento ao agravo de petição interposto “ para determinar a atualização monetária na base da TR até 24.03.2015 e IPCA-e a partir de 25.03.2015, com juros desde o ajuizamento da ação, na base de 1% ao mês” (e-Doc 24, p. 4). Vide trecho de interesse do acórdão reclamado:



    “No presente caso, a sentença original (ID 39b399c) restou assentada sob os seguintes parâmetros: 



    ‘Com relação ao índice de correção monetária a ser adotado, deverão ser observados os seguintes parâmetros modulatórios: TR até 24.03.2015 e IPCA-e a partir de 25.03.2015 conforme decisão do Pleno do C. TST (ArgInc 479-60.2011.5.01.0231). Igualmente, em razão da decisão do Pleno deste E. TRT na ArgInc 0101343-60.2018.5.01.0000, cujo teor adoto com base no princípio da segurança jurídica, declaro, inclusive, de forma incidental a inconstitucionalidade do artigo 879, parágrafo 7°, da CLT. 



    No que se refere aos juros de mora, incide a norma do artigo 883 da CLT, o que deve ser observado em liquidação. Os juros incidirão sobre a importância da condenação já corrigida monetariamente (Súmula n. 200 do C. TST). Observar-se-á, ainda, o entendimento cristalizado na OJ 400 da SDI-I do C. TST’. (g.n) 



    Disto se depreende que a decisão estabelece especificamente o índice de correção monetária aplicável à condenação, cujo teor transitou em julgado em junho de 2020, sendo que os juros são contados a partir do ajuizamento da ação. 



    Nesse passo, em observância ao entendimento exarado pelo STF no julgamento da referida ADC, que, vale repisar, possui eficácia erga omnes e efeito vinculante, deve ser aplicada a coisa julgada: TR até 24.03.2015 e IPCA-e a partir de 25.03.2015, com juros desde o ajuizamento da ação, na base de 1% ao mês, índice aplicável à época nos processos trabalhistas. 



    Ressalte-se, por fim, ser incabível qualquer alegação de julgamento extra petita ou reformatio in pejus, dado que a própria decisão do STF traz determinação clara, no sentido de aplicação da tese fixada em sede de repercussão geral mesmo aos processos já transitados em julgado, quando omissos ou com simples referência aos critérios legais de correção monetária e taxa de juros. Ademais, em se tratando de decisão exarada em controle concentrado de constitucionalidade das leis, impõe-se a observância de seus critérios a todos os órgãos do Poder Judiciário”. (e-Doc 34, p. 4) (grifei)



    Conforme consulta ao Processo nº 0100460-10.2018.5.01.0002 no sítio eletrônico do TRT1, verifico que a sentença exequenda transitou em julgado em 22/06/2020.



    O entendimento vinculante formado no julgamento das ADC nºs 58 e 59 e das ADI nºs 5.867 e 6021 - no qual o STF debateu sobre a constitucionalidade de critérios de atualização monetária de débitos judiciais -, assentou-se a preservação da eficácia da coisa julgada quanto aos títulos judiciais que fixam expressamente o índice de correção monetária a incidir no caso concreto, como ocorreu no processo em referência nesta reclamatória.



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação. Prejudicada a análise do pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente